Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO COLETIVA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, sob fundamento de litispendência, em razão da ausência de comprovação da desistência da execução coletiva. O pedido recursal consiste na reforma da decisão para afastar a litispendência e permitir o prosseguimento da execução individual, com expedição de requisições de pagamento e fixação de honorários adicionais.

II . QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva sem a comprovação da desistência da execução coletiva; e (ii) se a ausência dessa comprovação configura litispendência e justifica a extinção do processo com base no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a execução individual de sentença coletiva, mesmo quando exista execução coletiva, desde que não haja risco de duplicidade de pagamento.
4. Impõe-se ao interessado que pretende executar individualmente o título judicial comprovar a desistência da execução coletiva, em observância aos princípios da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa previstos na Constituição Federal e no Código Civil.
5. A ausência de comprovação da desistência, após intimações sucessivas e prazo dilatado, configura litispendência e justifica a extinção do processo com base no Código de Processo Civil.
6. A alegação de impossibilidade de prova negativa não procede, pois se trata de apresentação de documento que demonstre a desistência formal na execução coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. É possível a execução individual de sentença coletiva, mesmo com execução coletiva, desde que comprovada a desistência desta última, para evitar duplicidade de pagamento. 2. A ausência de comprovação da desistência da execução coletiva configura litispendência e justifica a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, art. 884; CPC, arts. 6o, 10, 85, §§ 2o, 3o e 11, 485, V, e 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APCiv 0708905-63.2019.8.07.0018, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 19.8.2020; TJDFT, AI 0711437-30.2020.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, j. 12.8.2020.